Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal tem legitimidade para deflagrar o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de que sejam titulares pessoas necessitadas.
2. A sentença coletiva exequenda proferida na ação civil pública cujo cumprimento foi requerida nos autos é líquida, pois nela constam os cargos que devem ser providos e os quantitativos são alcançados por meio de meros cálculos aritméticos, o que dispensa a prévia instauração do procedimento de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2°, do CPC.
3. O simples fato de ter sido proposta ação rescisória com o fim de desconstituir o título executivo judicial coletivo não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, pois a paralisação do curso processual depende da concessão de efeito suspensivo ou da antecipação dos efeitos da tutela (art. 969 do CPC).
4. O art. 508 do CPC dispõe de forma clara que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.